Tribunal: TCU
Processo: 021.953/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 527053, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 527053, função null, que teve como objeto OBJETO: IMPLANTACAO DOS TANQUES DE DECANTACAO,SISTEMA DE DRENAGEM E RESERVATORIO D'AGUA DOCOMPLEXO LABORATORIAL DE PRODUCAO DE FORMAS JO- VES DE ORGANISMO AQUATICOS,NO MUNICIPIO DE ILHACOMPRIDA NO ESTADO DE SAO PAULO. (no da TCE no sistema: 2407/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1652/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura em desfavor de Antônio Márcio Ragni de Castro Leite e Décio José Ventura, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 527053 (peça 5), firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Ilha Comprida-SP, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "IMPLANTACAO DOS TANQUES DE DECANTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E RESERVATORIO D'AGUA DO COMPLEXO LABORATORIAL DE PRODUCAO DE FORMAS JOVENS DE ORGANISMOS AQUATICOS, NO MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA NO ESTADO DE SAO PAULO." Considerando a instrução da unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto ao TCU, ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 108 a 111), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão concedente. 1. Processo TC- Processo 021.953/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Márcio Ragni de Castro Leite (XXX.980.458-XX); Décio José Ventura (XXX.163.808-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Ilha Comprida-SP. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.